Tribunal: TJPA
Processo: 0808320-39.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808320-39.2023.8.14.0000

PACIENTE: JODSON DOS SANTOS CALDEIRA, GEANDSON SOARES COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. INCABÍVEL. TRAMITAÇÃO REGULAR. MÁXIMA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

1. Em que pesem as alegações do Impetrante, havendo justa causa e ainda preenchidos os pressupostos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, a prisão dos pacientes há de ser mantida, pois os direitos à razoável duração do processo e à celeridade processual não são absolutos, devendo ser analisados à luz do caso concreto e da complexidade da demanda, que
in casu
se origina de denúncia por crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e ainda porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), sendo que a instrução probatória não se limita apenas à designação de audiência, mas também depende de outras medidas cautelares constantes nos autos. Dessa feita, não restando configurada qualquer desídia do juízo, nem morosidade na tramitação do feito, de acordo com as máximas da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes por excesso de prazo.

2.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

46ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 25 de julho de 2023 e término no dia 27 de julho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido liminar impetrado por Rivaldo Valente Freire em favor dos pacientes
JODSON DOS SANTOS CALDEIRA
e
GEANDSON SOARES COSTA
, presos preventivamente nos autos da Ação penal nº 0800209-63.2022.14.0077 (sistema PJE), na qual são apurados os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), e tendo como juízo coator o Juízo da Vara Única de Anajás/PA.

Em suas razões (Num. 14257151), o Impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, pois estes estariam presos preventivamente desde o dia 14.09.2022, quando autuados em flagrante, sem que a ação penal sequer tenha iniciado sua instrução probatória. Afirma ainda que consta nos autos de origem pedido de relaxamento da prisão preventiva, protocolado em 09.01.2023, o qual segue até o presente momento sem decisão, o que reforçaria ainda mais o constrangimento ilegal gerado pela inércia do Juízo coator. Defende que a demanda não possui complexidade elevada apta a justificar a demora na tramitação do feito, assim como a liberdade dos pacientes não configuraria risco à ordem pública, nem à futura aplicação da lei penal, tendo em vista suas respectivas condições pessoais. Sob tais fundamentos, requereu, liminarmente, a concessão do direito aos pacientes de aguardarem o julgamento do presente
writ
em liberdade. No mérito, requereu o relaxamento da prisão preventiva, diante do excesso de prazo configurador do constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de 24.05.2023 (Num. 14266534).

Diante de meu afastamento, por força de viagem institucional, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias apreciou o pedido liminar em 26.05.2023 (Num. 14291300), indeferindo o pleito, por ausência de amparo legal e fático.

O Juízo coator apresentou informações sob o Num. 14409708, em 31.05.2023.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e pela denegação da ordem, consoante parecer de Num. 14460069.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O Impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, pois estes estariam presos desde o dia 14.09.2022, sem que a demanda sequer tenha ingressado em sua fase instrutória, o que configuraria excesso de prazo para a formação de suas culpas, ensejando o relaxamento da prisão.

Primeiramente, ressalto que os documentos constantes nos autos comprovam tanto os requisitos do
fumus comissi delicti,
quanto o
periculum libertatis,
uma vez que indiciam que os dois pacientes teriam sido presos em flagrante delito, carregando grande quantidade e variedade de entorpecentes, com o objetivo de instalar na cidade de Anajás/PA uma organização criminosa, qual seja, o Terceiro Comando do Amapá-TCA, aliada ao PCC, demonstrando, inclusive, o possível caráter interestadual do delito. Justa causa comprovada por meio dos depoimentos policiais em sede policial, confissão extrajudicial dos pacientes, e ainda pelos laudos toxicológicos, provisório e definitivo, já acostados (
Num. 14257157 - Pág. 3 a Num. 14257161 - Pág. 2/Num. 14257161 - Pág. 7
).

No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, tem-se que tanto a possível integração dos pacientes a organização criminosa, quanto a posse das substâncias entorpecentes em grande quantidade e variedade, além das armas de fogo, demonstram não só o risco à garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime, pelo risco de reiteração delitiva e ainda necessidade de desmantelamento do grupo criminoso, como também à aplicação da futura lei penal, pois embora afirmem possuir residência fixa, os pacientes teriam ido àquele município para lá instalar a rede criminosa, não havendo comprovação acerca de seus domicílios reais. Assim, ainda que supostamente detentores de boas condições pessoais, isso por si só não autoriza a revogação da medida cautelar, nos termos da súmula nº 08 deste TJE/PA.

Passo, então, à análise da alegação de excesso de prazo para configuração do constrangimento ilegal.

Pois bem. Como se observa dos autos, a ação penal teve início em
19.03.2023
(Num. 14257156), com o recebimento da denúncia, protocolada em 16.01.2023 (Num. 14257154). Entre a prisão em flagrante dos acusados, em
14.09.2022
(Num. 14257157 - Pág. 3) e a conclusão do inquérito policial, em 16.12.2022 (Num. 14257161 - Pág. 2/Num. 14257161 - Pág. 7), transcorreram 93 (noventa e três) dias, lembrando que o prazo previsto no art. 51 da Lei nº 11.343/06 não é absoluto, devendo serem analisadas as peculiaridades do caso concreto. O prazo dilatado entre a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia justificou-se por força do
recesso forense
, ocorrido no período de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, sendo que a peça acusatória foi oferecida no dia 16.01.2023, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Desde então, no que diz respeito à tramitação processual, observa-se do conjunto probatório trazido pelo Impetrante, que a ação penal tem tido regular tramitação, considerando que se tratam de quatro acusados por três delitos distintos e, notadamente, diante do
modus operandi
dos crimes, haja vista que os dois pacientes teriam confessado fazer parte de organização criminosa aliada ao Primeiro Comando da Capital de São Paulo – PCC, consoante declarações de
Num. 14257157 - Pág. 31/32 e Num. 14257157 - Pág. 25, o que por si só já evidencia maior complexidade na análise dos fatos, considerando o envolvimento de terceiros.

Inclusive, constam nos autos medidas cautelares, como afastamento de sigilo telefônico dos acusados, deferida em 28.09.2022 (
Num. 14258417 - Pág. 10/13
), na qual os pacientes comunicavam-se com empresas de transporte fluvial, para facilitação de suas cargas entorpecentes. Fica claro, portanto, a maior complexidade dos crimes apurados, notadamente diante da já referida participação dos réus em organizações criminosas. No mesmo sentido, tem-se a decisão de
Num. 14258417 - Pág. 5/6, de 14.11.2022, na qual o juízo coator defere prorrogação de prazo para conclusão do inquérito, diante da necessidade de realização de diligências adicionais, como perícia nos aparelhos celulares e outras ainda pendentes de autorizações judiciais.

Embora o Impetrante alegue que consta nos autos de origem pedido de revogação de prisão preventiva, protocolado em 09.01.2023 (Num. 14257151 - Pág. 2), não juntou aos autos referido pedido, inviabilizando a análise da veracidade de sua alegação, notadamente quando constam nos autos decisão indeferindo pedido de igual natureza, datada de 03.11.2022 (Num. 14258417 - Pág. 7/9). Ora, se foram formulados outros pedidos, pendentes ainda de apreciação, seus respectivos protocolos deveriam ter sido comprovados neste
writ
para que a demora em sua apreciação fosse ponderada
,
o que não ocorreu.

O único pedido de liberdade provisória constante nos autos é aquele apresentado junto à defesa prévia sob o Num. 14258415 - Pág. 2/18, protocolado somente em 17.04.2023 e não no mês de janeiro, como alegado pela defesa.

Sendo assim, numa análise cronológica dos documentos acostados à exordial, tem-se:

- Prisão dos acusados em 14.09.2022 (Num. 14257157 - Pág. 3)

- Decisão prorrogando prazo para conclusão do inquérito em 14.11.2022 (Num. 14258417 - Pág. 5/6)

- Recesso Forense em 20.12.2022 a 06.01.2023

- Oferecimento da denúncia em 16.01.2023 (Num. 14257154)

- Recebimento da denúncia em 19.03.2023 (Num. 14257156)

- Mandados de citação expedidos em 30.03.2023 (Num. 14257163 - Pág. 2/ Num. 14257164 - Pág. 2)

- Defesa dos acusados protocolada em 17.04.2023 (Num. 14258415 - Pág. 2/18)

Não há nos autos prova da data da efetiva citação dos acusados.

Como se vê, o processo encontra-se com a tramitação regular, sendo que os momentos de maior demora justificam-se por fatores alheios ao empenho do juízo, tais como recesso forense e ainda pela complexidade da demanda, que envolve crimes de tráfico de entorpecentes, supostamente praticados por associação criminosa ou mesmo organização criminosa, e praticados por quatro sujeitos distintos, implicando contagens de prazos diferenciadas, atos citatórios e intimatórios diferenciados, tudo a justificar o tempo de tramitação até o presente momento transcorrido.

É cediço que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Destarte, por todos os elementos de prova trazidos aos autos e já referidos, não verifico indícios de desídia ou morosidade estatal, motivo pelo qual não restou demonstrado o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem ao paciente.

Assim,
não acolho
a alegação, ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima, recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade aos feitos conexos

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/07/2023